Tribunal: TJSP
Processo: 2225928-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida que homologou proposta de arrematação de imóvel constrito nos autos e determinou que eventual saldo devedor de condomínio, após abatimento do produto da alienação, seja perseguido em face dos antigos proprietários, e não do arrematante. Insurgência da parte credora. Não acolhimento. Edital que previu abatimento do crédito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão recorrida que homologou proposta de arrematação de imóvel constrito nos autos e determinou que eventual saldo devedor de condomínio, após abatimento do produto da alienação, seja perseguido em face dos antigos proprietários, e não do arrematante. Insurgência da parte credora. Não acolhimento. Edital que previu abatimento do crédito condominial do produto da arrematação. Eventual saldo em favor do condomínio que deve ser perseguido em face do devedor originário. Precedente desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.